Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO CRIME. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. INTEGRA ACERVO PROBATÓRIO. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pela confissão espontânea extrajudicial, pelas declarações testemunhais e pelo exame do etilômetro.
3. Diante das declarações uníssonas, colhidas em ambas as fases, das testemunhas presenciais e de uma testemunha policial, não há dúvidas de que o acusado se evadiu do local para tentar se eximir de sua responsabilidade pelas colisões e porque ciente de que conduzia veículo em estado de embriaguez, pelo que não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa.
4. Se a confissão espontânea, ainda que feita na fase extrajudicial, servir ao convencimento do julgador para proferir um decreto condenatório, a atenuante deve ser reconhecida na segunda etapa da dosimetria. Súmula no 545 do STJ e precedentes desta Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.